Tribunal: TJSP
Processo: 1081725-97.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais e materiais. Prestação de serviços. Implantação de sistema informatizado. Sentença de parcial procedência. Autora que pretendia a implantação de software mais moderno. Desistência da autora do projeto em razão de dificuldades financeiras. Perícia judicial que constatou que 70% do projeto estava concluído e que o sistema não

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais e materiais. Prestação de serviços. Implantação de sistema informatizado. Sentença de parcial procedência. Autora que pretendia a implantação de software mais moderno. Desistência da autora do projeto em razão de dificuldades financeiras. Perícia judicial que constatou que 70% do projeto estava concluído e que o sistema não foi efetivamente implantado e utilizado pela autora. Não concluído o projeto e não implantado o sistema, descabe cobrança de CDU (cessão de direito de uso), help desk e evolução tecnológica (SMS - serviços mensais de software), operação assistida, treinamento, cloud computing (hospedagem do software). Autora que não se insurgiu em relação ao laudo pericial e nada reclamou sobre eventual atraso no projeto em desenvolvimento. Ausência de previsão de multa contratual em relação ao projeto, não se aplicando a multa de CDU, vez que não finalizado o sistema. Rescisão contratual por culpa da autora. Devido o valor correspondente a parte concluída do projeto. Autora que não faz jus a devolução dos valores pagos porque inferiores a parte concluída do projeto. Valores negativados superiores a diferença entre a parte concluída do projeto e valores pagos. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa caracterizado. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Precedentes do STJ. Abalo no crédito. Indenização mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.